Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, da decisão que, nos autos da liquidação de sentença (processo n.o 0736186-74.2021.8.07.0001) requerida por ANA MARIA ZCHITSCHICK, CLEUSA REGINA ZSCHITSCHICK, IDELCI FATIMA ZSCHITSCHICK MÜLLER, MÔNICA IZABEL ZSCHITSCHICK, LIANI TEREZINHA TOMBINI, MÁRCIA MADALENA ZSCHITSCHICK DOS SANTOS, MARIA IRENE ZSCHITSCHICK CANABRAVA, SALETE BEATRIZ ZSCHITSCHICK, MARIA LUÍZA ZSCHITSCHICK, VERA LÚCIA DONATO, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO VIDAL DE CHAVES ZSCHITSCHICK e RAPHAEL SANTOS ZSCHITSCHICK, homologou o laudo pericial, declarou liquidado o título e fixou como devida a quantia de R$ 12.917,24 (doze mil novecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 48184389), o agravante/executado suscita preliminar de inexiquibilidade do título judicial, em razão da pendência de julgamento dos embargos de divergência no Resp n.° 1.319.232/DF. No mérito, em síntese, alega excesso de execução, argumento de que utilizados, no laudo pericial, índices de correção monetária e juros de mora equivocados. Ao fim, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48184402. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado, isso, porque a decisão que tão somente põe fim à fase de liquidação de sentença não é capaz de, por si só, causar qualquer prejuízo instantâneo à parte. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora